Tribunal: TJDFT
Processo: 0744365-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744365-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VISTAS DO ITAIPU REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CLAUDIO FERREIRA BRITO AGRAVADO: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Vistas do Itaipu em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0712737-19.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por falta de garantia do juízo. Discorre a Agravante, em síntese, que de acordo com o artigo 919, § 1°, do CPC, será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Relata que requereu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento da ausência de garantia suficiente. Aduz que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, é possível relativização a exigência de caução, se a parte embargante não possuir recursos suficientes para garantir o juízo, sob pena de violação aos direitos de defesa e de acesso pleno à justiça. Assevera que os cheques que instruem a execução estavam sustados por ausência de prestação do serviço. Relata que já foram bloqueados R$ 8.374,53 em sua conta corrente, o que a prejudicou, pois contava com o dinheiro para realizar reparos na bomba de distribuição de água da caixa para as residências. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos Embargos à Execução, sem garantir o juízo. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de gratuidade de justiça (Id. 174472011). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Inicialmente, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para a suspensão dos Embargos à Execução, sem garantir o juízo. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". Assim, em caráter excepcional, o juiz está autorizado, a requerimento do embargante, conferir efeito suspensivo aos embargos, se presentes os requisitos legais. A doutrina, por sua vez, possibilita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, se a argumentação for relevante. No caso concreto, a Execução Extrajudicial está lastreada em cinco cheques devolvidos pelo banco sacado por motivo 21 (Id. 174435269 dos autos de referência), ou seja, em decorrência de sustação ou revogação pela emitente. De fato, os documentos anexados aos autos de referência sinalizam que houve distrato entre as partes e que os serviços contratados aparentemente não foram realizados pelo executado (Id. 172647015 dos autos de origem). Também há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso, porquanto que já foram bloqueados/penhorados R$ 8.374,53 (oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) na conta corrente da Agravante. Assim, em juízo de cognição provisória, considero demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É recomendável, pois, atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ainda que o juízo não esteja garantido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora